Tribunal: CARF
Processo: 19311.720371/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA PARA CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto pelo Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a dispêndios com embalagens de acondicionamento, tendo em conta que apresenta paradigmas que não indicam situações fáticas semelhantes à apreciada no acórdão recorrido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO DE COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMPRESA REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas dedicadas à atividade comercial de revenda de bens, por não possuírem processo produtivo nem prestarem serviços, não fazem jus a créditos sobre insumos. Não há lugar, no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, para operações que não sejam de produção/fabricação de bens ou prestação de serviços, sendo indevido o uso da terminologia insumos em operações nas quais não se demonstre o cumprimento de três condições: (a) a realização de processo produtivo ou prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o bem ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de serviço.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
DESPESAS. ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003) aquelas referentes a locação de veículos para transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720371/2017-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.666 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA PARA CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO
PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que
o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de
forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto
pelo Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a
dispêndios com embalagens de acondicionamento, tendo em conta que
apresenta paradigmas que não indicam situações fáticas semelhantes à
apreciada no acórdão recorrido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO DE COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMPRESA
REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas dedicadas à atividade comercial de revenda de bens, por não
possuírem processo produtivo nem prestarem serviços, não fazem jus a créditos
sobre insumos. Não há lugar, no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas, para operações que não sejam de
produção/fabricação de bens ou prestação de serviços, sendo indevido o uso da
terminologia “insumos” em operações nas quais não se demonstre o
cumprimento de três condições: (a) a realização de processo produtivo ou
prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o
bem ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de
serviço.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720371/2017-82
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
DESPESAS. ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003) aquelas
referentes a locação de veículos para transporte de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA.
MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas
razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, em relação exclusivamente a créditos
sobre despesas com aluguel de veículos destinados a transportar mercadorias, solicitados com
base no inciso IV do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, e créditos
sobre
dispêndios
devidamente
comprovados
com
transporte
de mercadorias
entre
estabelecimentos da empresa comercial, e, no mérito, por unanimidade de votos, negou-se
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.726, de 23/07/2019 (fls. 2.958 a 2.985)1,
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração lavrados para a exigência de
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS (fls. 2.245 a 2.262), no regime não cumulativo,
relativas a fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015,
cumuladas com multa de ofício proporcional de 75% sobre a contribuição e juros de mora.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 2.263 a 2.284 que, o sujeito
passivo, rede varejista de supermercados, aproveita-se de créditos e efetua exclusões da base de
cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS indevidamente, tendo a fiscalização
promovido glosa de créditos relativas a: (a) Aluguéis de prédios; (b) Taxas de administradoras de
cartões, tendo em conta que empresas com atividade comercial não têm direito ao crédito de
insumos não prestam serviços ou fabricam bens; (c) Combustíveis, Embalagens e Gás,
aplicando-se o mesmo raciocínio das taxas de cartão; (d) Importações (valores reconhecidos pela
autuada como excedentes aos efetivamente recolhidos); (e) Aluguel de veículos (por falta de
previsão legal - Solução de Consulta Cosit no 1/2014) e empilhadeiras (equiparadas a veículos
nos termos de Solução de Consulta Cosit no 355/2017); (f) ICMS-Substituição Tributária nas
aquisições, por não haver direito ao crédito, cf. Solução de Consulta Cosit no 106/2014; (g)
Fretes (parte por se referir a transporte entre estabelecimentos da própria empresa); e (h)
Insumos registrados como bens para revenda (empresa comercial).
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 2.447 a 2.502, fazendo um histórico dos fatos e discorrendo sobre suas atividades,
defendendo que os insumos por ela utilizados são inerentes à sua atuação comercial, estando
intrinsecamente vinculados à geração de suas receitas, sendo imprescindíveis para sua
manutenção no mercado brasileiro, e refutando a interpretação restritiva do conceito de “insumo”
em que se baseou a fiscalização, com menção ao REsp no 1.221.170/PR, no qual foi decidido que
“insumos” são aqueles dispêndios inerentes e essenciais à atividade empresarial. Em relação às
glosas específicas, argumentou o Contribuinte que: (a) as Embalagens tratam-se de vasilhames
inerentes à comercialização de bebidas alcoólicas em todos os seus estabelecimentos, e a
aquisição de tais vasilhames seria feita separadamente de um fornecedor, com envio para o

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

produtor da bebida alcoólica, que cobraria do Contribuinte apenas o valor do líquido envasado
(esquema das operações à fl. 2.481 - ao adquirir o vasilhame de um fornecedor e a bebida de
outro, a empresa está adquirindo, conjuntamente, a mercadoria a ser revendida, a bebida
alcoólica engarrafada, podendo se creditar de ambos os valores); (b) os créditos referentes ao
transporte enquadram-se no inciso IX do art. 3o das leis de regência - frete na operação de vendas
(de acordo com a jurisprudência do CARF, tais créditos seriam passíveis de aproveitamento
também no caso de transporte de insumos, mesmo entre estabelecimentos da mesma empresa); e
(c) os aluguéis de veículos, máquinas e equipamentos geram créditos, nos termos de inciso IV do
art. 3o das leis de regência.
No Acórdão no 14-87.696, de 28/09/2018, a DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls.
2.858 a 2.873) entendeu ser procedente em parte a Impugnação, revertendo somente as glosas
de créditos referentes ao contrato de arrendamento de imóvel urbano (Contrato CTA), que gera
direito ao crédito, no valor do pagamento comprovado, conforme demonstrativo de fls.
2.872/2.873.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 2.888 a 2.951, para, na parte que lhe foi desfavorável, reforçar os argumentos
desenvolvidos em sua Impugnação.
O Recurso Voluntário foi submetido à apreciação do CARF, resultando no
Acórdão no 3402-006.726, de 23/07/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter as glosas relacionadas às empilhadeiras, por serem verdadeiros equipamentos, cuja
locação se destina à utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica (armazenamento
de mercadorias para comercialização).
De outro lado, a decisão assentou que, em razão de nada produzirem e de nada
fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não
cumulativo sobre gastos com: (a) Embalagens; (b) Combustível de empilhadeiras utilizadas na
revenda de mercadorias; (c) Aluguéis de veículos utilizados no transporte de mercadorias do CD
até as suas lojas; e (d) Taxas pagas às administradoras de cartões de crédito.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-006.726, de 23/07/2019, o Contribuinte
apresentou o Recurso Especial de fls. 2.995 a 3.116, apontando divergência em relação ao
direito de crédito, no regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
calculado sobre os seguintes insumos: (a) Taxa de administração de cartões de crédito
(apresentando como paradigmas da divergência os Acórdãos no 3201-003.073 e no 9303-
009.656); (b) Combustíveis para veículos e gás de empilhadeiras (indicando como paradigmas os
Acórdãos no 9303-009.656 e no 3301-004.509); (c) Despesas com as Embalagens retornáveis
(paradigma - Acórdão no 3301-007.404); (d) Aluguel de veículos (paradigmas - Acórdãos no
201-81.728 e no 3201-004.269); (e) Despesas de transporte entre estabelecimentos da
empresa (paradigmas - Acórdãos no 3301-005.689 e no 9303-009.650; e (f) Embalagens e
etiquetas de acondicionamento (paradigmas - Acórdãos no 3301-003.874 e no 9303-006.090).
No Exame de Admissibilidade do recurso, concluiu-se, quanto às matérias (a),
(b) e (c), que em nenhum momento os paradigmas assentaram a tese de que o direito
reconhecido se aplicaria também a empresas varejistas/atacadistas, que são contempladas no
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

inciso I do art. 3o das citadas Leis, mas não no inciso II, relativo às prestadoras de serviços ou
fabricantes de bens, negando-se seguimento ao recurso nessas matérias. Quanto a matéria (d) –
Aluguel de veículos, verificou-se que o Acórdão recorrido não reconheceu o direito tanto sob o
conceito de insumo do inciso II do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, quanto sob
a rubrica “aluguel de equipamentos”, no inciso IV do mesmo artigo 3o. De outro lado, o Acórdão
paradigma no 201-81.728, concedeu o crédito em termos gerais, “para qualquer atividade da
empresa” especificando ainda que a atividade comercial não seria impedimento (fls. 3.039). Do
mesmo modo o Acórdão paradigma no 3201-004.269 (fl. 3.046), concedeu o direito sob o inciso
IV mencionado, associando “veículos” a equipamentos, entendendo-se caracterizada a
divergência no exame de admissibilidade. Em relação à matéria (e) – Dispêndios de transporte
entre estabelecimentos da empresa, o Acórdão recorrido não reconheceu o direito de crédito
sobre dispêndios de transporte entre estabelecimentos da empresa. De outro lado, nos Acórdãos
paradigmas no 3301-005.689 e no 9303-009.650, acatou-se o pedido para reconhecer o mesmo
direito. Nessa matéria as decisões comparadas dão resultados diferentes ao apreciar a mesma
legislação e circunstâncias fáticas semelhantes e, em todos os casos, as empresas recorrentes são
varejistas, restando configurada a divergência segundo o exame de admissibilidade. Por fim,
quanto à matéria (f) – Dispêndios com Embalagens e etiquetas de acondicionamento, no
Acórdão recorrido a razão de decidir para a Turma julgadora negar o pedido foi que a
Contribuinte não é empresa industrial nem prestadora de serviços, sendo comercial sua atividade.
No paradigma no 3301-003.874 (fl. 3.070), o colegiado deu provimento ao recurso voluntário,
no caso das Embalagens de apresentação, cancelando a glosa dos créditos, posto que tais
embalagens seriam elementos diretamente responsáveis pela produção dos produtos destinados a
venda; e no paradigma no 9303-006.090 (fl. 3.075), que também trata de empresa varejista,
reconheceu-se o direito quanto às etiquetas, mas não quanto às embalagens de acondicionamento
de mercadorias (entendeu-se, com base em tais premissas, na admissibilidade monocrática,
caracterizada a divergência em relação ao primeiro paradigma).
Assim, com fundamento no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial - 3a Seção de Julgamento - 4a Câmara, de 20/11/2020, exarado pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 3.349 a 3.360), deu-se seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, somente para as matérias relativas ao direito de crédito de
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, no regime não-cumulativo, calculado sobre: (d)
Aluguel de veículos – empresas varejistas/atacadistas; (e) Dispêndios de transporte entre
estabelecimentos - empresas varejistas/atacadistas; e (f) Embalagens de acondicionamento -
empresas varejistas/atacadistas.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou o
recurso de Agravo de fls. 3.370 a 3.429, requerendo o seguimento total do Recurso Especial.
Analisado, o recurso foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme razões constantes do
Despacho em Agravo, CSRF / 3a Turma, de 30/08/2021, às fls. 3442 a 3.447.
Notificada dos citados Despachos, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 3.456 a 3.478, requerendo que o Recurso Especial manejado pela
Contribuinte não seja conhecido, uma vez não demonstrada a similitude dos casos concretos
cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os
Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas, e que, em caso de entendimento
diverso, seja mantido o Acórdão recorrido quanto à matéria objeto de recurso, por seus próprios
fundamentos, bem como pelas razões expendidas na petição.
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/07/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de
20/11/2020, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 3.349 a 3.360).
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento ao recurso, entendo ser necessária uma
análise dos demais requisitos de admissibilidade referentes às matérias para as quais foi dado
seguimento.
A Fazenda Nacional solicita que o recurso não seja conhecido, uma vez que “não
há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório e até
mesmo jurídico diverso”. No entanto, não é o que se percebe na análise detalhada das três
matérias, destacadas a seguir.

Matéria (d) – Aluguel de veículos
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora não reconheceu o direito ao crédito,
para aluguel de veículos (exceto para empilhadeiras), seja sob o conceito de insumo do inciso II
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 (porque a empresa não produz mercadorias
nem presta serviços), seja sob o inciso IV do mesmo artigo (por que veículos não seriam
“máquinas”, ressalvadas as empilhadeiras - para as quais houve provimento por maioria, sem
recuso a esta Câmara). Esclareça-se de que veículos se estava a tratar no acórdão recorrido (fl.
2977):
Conforme indicado no TVF, a empresa indicou diversos créditos com a natureza
“Aluguéis de máquinas e equipamentos” que foram contabilizados em duas contas
contábeis: “Locação de veículos”, no valor de R$10.540.650,00, e “Locação de
máquinas e equipamentos”, no valor de R$15.705.854,07.
Segundo constatou a Fiscalização, ambas as contas registram despesas com aluguéis de
veículos. Na primeira, são registrados os valores pagos de aluguéis de veículos
utilizados no transporte de mercadorias do centro de distribuição até as suas lojas.
Na segunda, conta são registrados os aluguéis pagos de empilhadeiras, que a
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

Recorrente, incorretamente, entende que se identificam como “máquinas e
equipamento”. (grifo nosso)
No paradigma no 201-81.728, de 2009, que trata de empresa avícola industrial,
analisa-se apenas “...aluguel ou serviço de guincho usado para carregar caminhões com os
produtos fabricados pela recorrente”. Não há, aí, a nosso ver, sequer uma intersecção com o
caso analisado no recorrido, que trata de empresa comercial, e não se refere a guinchos, mas a
veículos de transporte de mercadorias.
O paradigma no 3201-004.269, relativo a empresa de distribuição de energia
elétrica, reconheceu o direito crédito para “locação de veículos”, com fundamento no inciso IV
do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, concluindo que o texto de tal
inciso permite o crédito relativo a “...locação de veículos na atividade da empresa de prestação
de serviços de distribuição de energia elétrica”.
Embora o segundo paradigma também não trate de empresa comercial, o
reconhecimento do crédito com base no inciso IV não é atrelado ao conceito de “insumo”, pelo
que se entende que, neste segundo paradigma, está configurada a divergência, que se resume a
saber se “veículos de transporte de mercadorias” estariam incluídos na expressão “prédios,
máquinas e equipamentos”, presente no referido inciso IV.
Assim, cabível o conhecimento do recurso em relação a esse tema específico.

Matéria (e) – Dispêndios de transporte entre estabelecimentos
No Acórdão recorrido, não se reconheceu o direito de crédito sobre dispêndios
de transporte entre estabelecimentos da empresa, observando-se que a “...DRJ negou provimento
à impugnação, à exceção do transporte intra empresa, porque a empresa não apresentou
documentação comprobatória suficiente capaz de atestar a efetividade das despesas com fretes
nas vendas”, e que (fl. 2981):
No recurso voluntário, a Empresa apenas aborda a questão daquelas despesas de frete
nas vendas nas quais, supostamente, o tomador do serviço teria sido indicado
incorretamente pela transportadora, mas não trouxe qualquer informação adicional, ou
documentos novos, diferentes daqueles apresentados à Fiscalização e na Impugnação, e
tampouco indicou a quais Conhecimentos de Transporte se referem os comprovantes de
pagamento apresentados, permanecendo, por isso, deficiente a comprovação de tais
despesas. (grifo nosso)
Perceba-se que a fundamentação da decisão, especificamente no que se refere ao
transporte intra empresa, foi calcada na impossibilidade de crédito para simples transporte entre
estabelecimentos da mesma empresa, que não se enquadram nem como aquisição, nem como
insumo para a empresa comercial, e nem como venda.
O paradigma no 3301-005.689, de uma empresa igualmente comercial,
reconheceu, por maioria, o direito de crédito referente às despesas com “...transporte de
mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, como entre o centro de distribuição e
outro centro de distribuição ou o estabelecimento final (loja física), para posterior entrega ao
comprador”.
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

Entende-se aí também caracterizada a divergência, cabendo destacar que não mais
está em debate a parcela de fretes de transferências para a qual não se desincumbiu a empresa de
comprovar o dispêndio.

Matéria (f) – Dispêndios com Embalagens de acondicionamento.
No Acórdão recorrido, a razão da negativa em relação ao crédito foi que o
Contribuinte não é empresa industrial nem prestadora de serviços, sendo sua natureza comercial
varejista, o que inviabiliza o crédito com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas. E as embalagens em análise tratam-se de garrafas de cachaça,
como narrado no voto condutor (fl. 2975/2976):
As despesas aqui glosadas, conforme conta no TVF, tratam de compra de garrafas.
Segundo informa a Fiscalização, as garrafas eram encaminhadas vazias ao produtor de
cachaça através nota de simples remessa, e retornadas cheias, discriminando na nota o
retorno da garrafa e do seu conteúdo. O fluxograma, a seguir, esclarece bem a operação:
(...)
No seu recurso, embora a Recorrente reconheça que não industrializa esses
produtos, pugna que as embalagens sejam consideradas insumos, pois explica que ao
adquirir os vasilhames de terceiros, ela consegue reduzir o valor da compra da cachaça
do fornecedor, o que barateia o preço final do produto revendido, beneficiando o
consumidor final. Assim, afirma que os vasilhames adquiridos de terceiros são sim
insumos para a atividade comercial da empresa ou ao menos mercadoria adquirida para
revenda, não merecendo prosperar a glosa de créditos apropriados na aquisição das
referidas embalagens mantida pela fundamentação apresentada pela D. Fiscalização e
mantida pela DRJ de Ribeirão Preto, uma vez que indispensáveis à sua atividade de
comercialização, corroborando o entendimento disposto nas Leis no 10.637/02 e no
10.833/03.
O paradigma no 3301-003.874, referente a rede de supermercados, entendeu
cabíveis os créditos referentes a embalagens de apresentação, por serem tais embalagens
“...elemento diretamente responsável pela produção dos produtos destinados a venda”. Na ata
de julgamento, ficou registrado que houve provimento unânime para cancelar a glosa dos
créditos relativos a “...embalagens de apresentação de produtos destinados a venda, fabricados
na empresa” (grifo nosso). Entendeu-se, no paradigma, que as peças adquiridas pelo
supermercado em determinado formato e revendidas em outro (por exemplo, uma forma de
queijo, que é depois fatiado e revendido em bandejas) gerariam crédito, pois a operação de
embalagem constituiria uma industrialização, de acordo com o art. 4o, IV do RIPI então vigente
(Decreto no 7.212/2010).
O paradigma no 9303-006.090, embora refutado no exame monocrático de
admissibilidade, reconhece a possibilidade de crédito apenas para etiquetas, entendendo, de
forma semelhante ao primeiro paradigma, que a operação de etiquetagem seria uma
industrialização.
Em que pese o exame monocrático de admissibilidade ter tomado premissa (a
nosso ver excessivamente) ampla, que admitiria como semelhantes casos referentes a
embalagens com e sem industrialização, não se percebe, em análise mais detida do tema,
coincidência fática entre o que é debatido no acórdão recorrido (vasilhames que
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

indiscutivelmente não são objeto de industrialização pela empresa) e os paradigmas (bandejas,
embalagens específicas e etiquetas que seriam restritas a operações consideradas como
industrialização efetuada pela empresa, de acordo com o RIPI).
Ausente, assim, a similitude fática necessária ao seguimento do recurso em
relação a tal tema.

Pelo exposto, cabe o conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, restrito aos seguintes temas: (a) despesas com aluguel de veículos destinados a
transportar mercadorias, com base no inciso IV do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas; e (b) dispêndios com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da
empresa comercial, devidamente comprovados.

Do mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
são: (a) despesas com aluguel de veículos destinados a transportar mercadorias, com base no
inciso IV do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas; e (b) dispêndios com
transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa comercial, devidamente
comprovados.
Antes de ingressar na análise de cada um desses temas, cabe salientar que, pelo
fato de se estar tratando de empresa comercial varejista, pouco afeta o presente caso o conceito
de insumos delimitado pelo STJ no bojo do REsp no 1.221.170/PR, que se refere a processo de
produção ou fabricação de bens ou prestação de serviços, delimitando o alcance do inciso II do
art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas (“bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”). As empresas que efetuam revenda de mercadorias encontram melhor abrigo no inciso I
do art. 3o das mesmas leis de regência: “bens adquiridos para revenda, exceto...”.
Portanto, não se está aqui a tratar de “insumos”. O próprio STJ, ao analisar caso
referente a empresa comercial, esclareceu enfaticamente:
Para haver a aplicação das teses do repetitivo REsp. n. 1.221.170 - PR (Primeira
Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22.02.2018), onde foi
definido o conceito de insumos para fins de creditamento nas contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos, é preciso que a empresa que deseja
enquadrar determinado bem ou serviço como insumo: 1o) Demonstre que realiza
qualquer processo produtivo ou prestação de serviços; e 2o) Demonstre que esse
bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo produtivo ou
prestação de serviços; e 3o) Demonstre que esse bem ou serviço é essencial ao
processo produtivo ou prestação de serviços. Além disso, o creditamento do valor
relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de nenhuma outra vedação ou
autorização legal específicas.
3. A empresa não demonstrou desenvolver qualquer processo produtivo ou
prestação de serviço onde as referidas embalagens (sacolas de supermercado) fossem
utilizadas, conforme o exigem os arts. 3o, II, das Leis n. n. 10.637/2002 e 10.833/2003
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

(“bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”). Também a Corte de Origem
afastou a sua essencialidade (das sacolas) ao registrar que os produtos do supermercado
podem ser revendidos sem as referidas sacolas, o que afasta o sucesso no teste de
subtração referido no precedente repetitivo que seria forma apta a demonstrar a
essencialidade. Tais constatações, inclusive, afastam a aplicação da invocada Solução
de Consulta DISIT/SRRF08 no 204, 28 maio de 2010, que se refere a dispêndios com a
aquisição de material de embalagem utilizado no produto destinado a venda ao fim do
processo produtivo.
(...) 6. O recurso que insiste em atacar tema já julgado em sede de recurso
repetitivo é manifestamente inadmissível, devendo ser penalizado com a multa de
1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
Precedentes: (...)” (AgInt no REsp n. 1.804.057/CE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 4/10/2019)
Deturpar o já estabelecido na sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ
começa a ser tratado, naquela corte, como afronta que pode ensejar a aplicação de multa.
De fato, não há lugar, no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas, para operações que não sejam de produção/fabricação de bens ou prestação de
serviços, sendo indevido o uso da terminologia “insumos” em operações nas quais não se
demonstre o cumprimento de três condições: (a) a realização de processo produtivo ou
prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o bem ou serviço é
essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de serviço.
Essa premissa, por si, já esgota o debate relativo aos dispêndios com transporte
de mercadorias entre estabelecimentos da empresa comercial, recordando que estamos aqui a
tratar apenas dos transportes devidamente comprovados, visto que em sede de recurso especial
não foram admitidas as matérias cuja negativa de provimento no acórdão recorrido eram
atreladas a falta de provas.
Recorde-se que a fundamentação da decisão, especificamente no que se refere ao
transporte intra empresa, foi calcada na impossibilidade de crédito para simples transporte entre
estabelecimentos da mesma empresa, que não se enquadram nem como aquisição, nem como
insumo para a empresa comercial, e nem como venda.
Que não se tratam de insumo, resta claro pelo aqui já narrado. Assim, descartado
qualquer crédito com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não
cumulativas.
Há que se reconhecer que é também cristalino que a mera transferência de
mercadoria destinada entre estabelecimentos comerciais da mesma empresa não se trata nem de
compra e nem de venda. A simples transferência de produtos (no caso, destinados a revenda)
entre estabelecimentos comerciais da mesma empresa não gera créditos referentes às
contribuições não cumulativas com base no inciso IX do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas, visto que não se trata de operação de venda.
Essa matéria é igualmente pacífica no seio do STJ. Isso está bem caracterizado em
precedentes recentes do CARF:
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo. (Acórdão no 9303-014.428, Rel. Cons.
Vinícius Guimarães - maioria, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos, sessão de 17/10/2023, presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, e Liziane Angelotti Meira)
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda. (Acórdão no 9303-
014.428, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria, vencidas as Conselheiras
Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran, sessão de 20/07/2023,
presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães, Semíramis de Oliveira
Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)
É preciso recordar que, no STJ, a jurisprudência sobre o tema é pacífica e
assentada. O próprio REsp no 1.221.170/PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, que
fixou critérios que passaram a ser vinculantes, o esclareceu. Em simples busca no inteiro teor do
acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua
no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o
voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes “custos” e
“despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclareceu o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”, a exemplo dos “fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa”. No
caso em análise, que sequer há processo produtivo ou de prestação de serviços, a situação se
exacerba ao extremo.
Na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os fretes
até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 -
também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se atendidas as
condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos,
inequivocamente, não constitui uma venda. Veja-se o posicionamento unânime e assentado no
âmbito do STJ:
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. A propósito: AgInt no
AgInt no REsp n. 1.763.878/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019; AgRg no REsp n. 1.386.141/AL, Rel.
Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira
Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp n. 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 30/6/2015. X -
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 874.800/SP, unânime, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020) (grifo
nosso)
A Segunda Turma do STJ possui posicionamento de que “as despesas de frete (nas
operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram direito ao
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade. (REsp n.
1.710.700/RJ, unânime, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018) (grifo nosso)
Aliás, a matéria tende a sequer ser analisada pelo colegiado do STJ, cabendo citar
recentes decisões monocráticas que endossam o aqui exposto, rechaçando seguimento a recursos
especiais no âmbito daquela corte:
O Tribunal a quo consignou: A jurisprudência encontra-se há muito pacificada no
sentido de que a pretensão de creditamento a partir de despesas de frete entre
estabelecimentos da empresa não encontra respaldo no artigo 3o, IX, da Lei
10.833/2003 (extensível ao PIS pelo artigo 15 do mesmo diploma). Com efeito, não
bastasse a literalidade que rege a concessão de benefícios fiscais (artigo 111 do
CTN), não há razão para, como objetiva a recorrente, desconsiderar que a
legislação especificamente trata de frete na "operação de venda". Não se trata de
qualificativo sem significância (como, de resto, é regra hermenêutica basilar),
inclusive porque o dispositivo exige que o frete seja suportado pelo vendedor -
tornando imperativa, portanto, a existência de uma avença de compra e venda. A
própria exposição da apelante evidencia que o frete da fábrica até os centros de
distribuição, caracterizada como transferência interna entre estabelecimentos da mesma
empresa, e o frete na operação da venda ao consumidor retratam operações distintas,
com tratamento tributário distinto.
(...) Extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está
em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. (AREsp n.
2.306.076, Ministro Herman Benjamin, DJe de 31/05/2023) (no mesmo sentido,
dezenas de decisões monocráticas podem ser encontradas na jurisprudência recente do
STJ)
Assim, a negativa de crédito em relação a fretes na transferência de produtos
acabados, no presente caso, deve-se à flagrante incompatibilidade com o conceito de “insumo”,
em face de ser a empresa comercial, e de não produzir/fabricar bens ou prestar serviços, o que
obsta a aplicação do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, e à impossibilidade de que, à luz
do inciso IX do art. 3o da mesma lei seja ensejadora de crédito operação que não configure venda
de mercadoria, mas mera remoção entre estabelecimentos.
A questão é tão assentada, administrativa e judicialmente, que já mereceria a
proposição de súmula pacificadora no âmbito desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no rito previsto no art. 124 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria
MF no 1.634/2023).
Pelo exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte em relação ao tema.

A segunda matéria em análise (despesas com aluguel de veículos) é igualmente
assentada no âmbito deste colegiado. A questão se resume a verificar se o texto do inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.637/2002 (texto idêntico na Lei no 10.833/2003), que se refere a “...aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa” abrangeria “veículos”.
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

Não é preciso muito esforço para concluir que, de fato, “veículos” não são
“máquinas” ou “equipamentos”, para efeito da legislação tributária. E estou certo de que não é
relevante cogitar aqui se veículos seriam “prédios”.
A própria Lei no 10.637/2002, quando deseja se referir a veículo, assim o faz,
deixando claro que um dos termos, para efeitos tributários, não abrange o outro. Veja-se, por
exemplo, o art. 2o, § 1o da mesma Lei no 10.637/2002, na redação dada pela Lei no 10.865/2004,
que trata de disposições “...no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos
84.29, 8432.40.00, ...” (grifo nosso).
Desejasse o legislador que estivessem contemplados os aluguéis de veículos no
texto gerador de crédito, certamente aí estaria também a palavra “veículos”.
Adicione-se que no caso em análise não se está a tratar de empilhadeiras (para as
quais foi expressamente reconhecido o crédito, não havendo recurso da Fazenda Nacional a esta
Câmara), mas de “veículos de transporte de mercadorias”.
O tema, como informamos de início, é pacífico e assentado no âmbito desta 3a
Turma da CSRF, apto a reclamar igualmente a edição de Súmula:
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na
legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas com aluguéis de veículos,
inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no 1/2014 e NBM/SH-TIPI). (Acórdão
no 9303-014.415, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira, unânime, sessão de 17/10/2023,
presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius
Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Tatiana Josefovicz Belisario - suplente convocada, e Cynthia Elena de Campos -
suplente convocada).
CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
Somente são admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na
legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas com locação de veículos
de carga, o que se endossa na Solução de Consulta Cosit no 1/2014. (Acórdão no 9303-
014.369, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 19/09/2023, presentes ainda
os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana
Josefovicz Belisário - suplente convocada, Cynthia Elena de Campos - suplente
convocada, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti
Meira)
Portanto, deve também ser negado provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte em relação a tal tema.

Conclusão
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720371/2017-82

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, em relação exclusivamente a créditos sobre despesas com aluguel de veículos
destinados a transportar mercadorias, solicitados com base no inciso IV do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas, e créditos sobre dispêndios devidamente
comprovados com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa comercial. No
mérito, voto por negar provimento ao recurso, em relação a ambos os temas.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 3501
DF CARF MF
Original